Tribunal: TCU
Processo: 008.235/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 429/2022-TCU-Plenário Considerando que, neste processo, já foi interposto recurso de reconsideração pelos mesmos interessados, o que resultou na preclusão consumativa estabelecida no artigo 278, § 3o, do RITCU; considerando que o recebimento da peça apresentada como recurso de revisão seria prejudicial aos interessados, eis que seria encerrada, em definitivo, sua oportunidade de contestação da deliberação combatida; considerando que não seria possível receber o expediente como recurso de revisão, pois este expediente recursal somente pode ser conhecido em hipóteses específicas e excepcionais, descritas no artigo 35 da Lei 8.443/1992; e considerando os posicionamentos da unidade técnica e do Ministério Público junto a esta Corte. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no artigo 33 da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285, caput e §2o, do RITCU, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Orlando Aparecido da Silva, Sandra Silva Martins e Zkitta Fábrica de Software Ltda, por preclusão consumativa, dando ciência desta deliberação aos interessados, conforme pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.235/2017-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Orlando Aparecido da Silva (XXX.753.028-XX); Sandra Silva Martins (XXX.656.308-XX) e Zkitta Fábrica de Software Ltda (05.395.118/0001-80). 1.2. Recorrentes: Orlando Aparecido da Silva, Sandra Silva Martins e Zkitta Fábrica de Software Ltda. 1.3. Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur) 1.8. Representação legal: Adriana Borges Plácido Rodrigues (208.967/OAB-SP) e José Rodrigues Costa (262.672/OAB-SP). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.